Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. LEI N. 10.931/2004. ENDOSSO EM PRETO. ATRIBUTO DA LIVRE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE CIRCULAÇÃO INCOMUM. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO. DOCUMENTO DIGITALIZADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ORIGINAL ATÉ O PRAZO FINAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.
2. A complementação de sua liquidez se dá mediante apresentação de cálculos elaborados pelo credor, nos moldes previstos no art. 28, § 2o, incs. I e II, da Lei n. 10.931/2004.
3. As cédulas de crédito bancário somente podem circular sob a forma de endosso preto, o que enseja a ausência do atributo da livre circulação, inerente aos títulos cambiais. Além disso, trata-se de título de circulação incomum.
4. O art. 11 da Lei n. 11.419/2006 e o art. 425 do Código de Processo Civil equiparam os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário aos originais para todos os efeitos legais e a necessidade de preservação dos originais dos documentos digitalizados até o prazo final para a propositura de ação rescisória prevista nos dispositivos legais supracitados garante a ausência de endosso e a livre circulação do crédito.
5. Agravo de instrumento desprovido.